Tribunal: TJBA
Processo: 0086389-29.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0086389-29.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANTONIO BIAO MARTINS LUNA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO.
PRELIMINARES
DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
REJEITADAS
.
PREFACIAL DE MÉRITO
PRESCRIÇÃO.
REJEITADA
.
MÉRITO:
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO/1989 E FEVEREIRO/1989. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU.

INACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO IMPROVIDO.

I – PRELIMINAR DE FALTA DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Cumpre, de logo, rechaçar em revista, eis que configurado o interesse de agir na pretensão do autor/apelado em pleitear a recomposição da moeda não aplicada de maneira correta em relação aos meses de janeiro/1989 e fevereiro/1989 em sua poupança, uma vez que considera ter sido realizado a recomposição a menor. Na hipótese, o autor/apelado está em pleno exercício de seu direito de jurisdicionado. Preliminar rejeitada.

II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1107201/DF, Tema 298 do STJ,
“a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”. Destarte,
não merece prosperar a preliminar arguida.

III –
MÉRITO
– O STJ no julgamento do REsp Nº 1.107.201/DF, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, decidiu:

Tema Nº 302
: Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de
42,72%
, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Ademais, em relação à aplicação do índice de
10,14%
para a correção monetária no mês de fevereiro/1989, a despeito de não constar sua expressa menção no REsp 1.107.201/DF, o STJ, em reiterados julgados, inclusive posteriores ao julgamento do REsp paradigma, vem decidindo, de forma pacífica, que o percentual de 10,14%, com base no IPC, é um consectário lógico do entendimento aplicado naquela Corte Superior.

IV – Sentença, em absoluta conformidade com o Recurso Paradigma, mantida na íntegra.

V - Majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, com arrimo no §11º, do Art. 85 do CPC em 5% (cinco por cento), totalizando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total devido da condenação.

VI -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

Nº

0086389-29.2007.8.05.0001
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Capital, figurando como apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
ANTONIO BIAO MARTINS LUNA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
REJEITAR
as preliminares e prefacial de mérito arguidas e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem com arrimo nas seguintes razões.

Sala das Sessões, de 2020.

DES. PRESIDENTE

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA